Tribunal: TJMT
Processo: 1015193-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015193-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RODRIGO VERAMONTE DA SILVA - CPF: 719.183.951-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS SOBRE A TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

– OBJETIVA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO MAIS GRAVOSO, PARA AMBAS AS CONDENAÇÕES, EM RAZÃO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
IMPOSSIBILIDADE
– INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICES MAIS GRAVOSOS TÃO SOMENTE AO CRIME HEDIONDO –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado para fins de progressão de regime e livramento condicional deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.
(HC coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.06.2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão do juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT – Execuções Penais; que nos autos do Executivo de Pena no. 2000004-67.2021.8.11.0007, indeferiu a pretensão de unificação/soma das penas e alteração do cálculo para fins de incidir 2/5 (dois quintos) sobre a pena unificada e 2/3 (dois terços) para concessão de livramento condicional, em relação ao reeducando
Rodrigo Veramonte da Silva
(Decisão – id. 173794697).

Inconformado, busca o presentante ministerial a reforma da decisão, para alterar o cálculo de pena a fim de incidir a fração de 2/5 (dois quintos) sobre a pena unificada/somada para fins de progressão de regime e 2/3 (dois terços) no tocante ao livramento condicional, razão pela qual o provimento do presente agravo é medida de rigor e justiça (id. 173794685).

Em contrarrazões, através da Defensoria Pública, refuta as pretensões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada (id. 173794695).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos (id. 173794698).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso ministerial
, de modo a incidir a fração de 2/5 (dois quintos) sobre o total da pena unificada para fins de progressão de regime e 2/3 (dois terços) no tocante ao livramento condicional (id. 176484652). Esclarecendo que a partir do momento em que ocorre a unificação das penas, a execução penal não faz mais referência a essa ou aquela condenação, mas sim à totalidade delas, como se as reprimendas decorressem de uma única condenação. Assim, após a soma e unificação das reprimendas entendo que não seja mais possível realizar o fracionamento da execução, para adotar fração menor para o crime comum.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de Agravo em Execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão do juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT – Execuções Penais; que nos autos do Executivo de Pena no. 2000004-67.2021.8.11.0007, indeferiu a pretensão de unificação/soma das penas e alteração do cálculo para fins de incidir 2/5 (dois quintos) sobre a pena unificada e 2/3 (dois terços) para concessão de livramento condicional, em relação ao reeducando
Rodrigo Veramonte da Silva
(Decisão – id. 173794697).

Inconformado, busca o presentante ministerial a reforma da decisão, para alterar o cálculo de pena a fim de incidir a fração de 2/5 (dois quintos) sobre a pena unificada/somada para fins de progressão de regime e 2/3 (dois terços) no tocante ao livramento condicional, razão pela qual o provimento do presente agravo é medida de rigor e justiça (id. 173794685).

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão agravada,
in verbis
: (id. 173794697)

“Trata-se de executivo de pena do reeducando Rodrigo Veramonte da Silva.

Realizado cálculo de pena, o reeducando possui prazo para progressão ao regime semiaberto em 02/05/2023 (id. 46).

À Seq. 55, a Defesa requereu a homologação de 73 dias trabalhados e a remição de 24 (vinte e quatro) dias da pena privativa de liberdade do reeducando.

Ato contínuo, a Defesa requereu a concessão de progressão ao regime semiaberto em favor do reeducando, uma vez que alcançou o requisito objetivo em 09.04.2023 e subjetivo (seq. 57).

À seq. 61, a Defesa pugnou pela remessa do PEP à Comarca de Nova Monte Verde/MT, quando da soltura do reeducando.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a formal soma/unificação das penas e alteração cálculo, bem como homologação dos dias trabalhados pelo reeducando.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

a) Da unificação/soma das penas:

O Ministério Público requer a unificação/soma das penas e alteração do cálculo para fins de incidir 2/5 (dois quintos) sobre a pena unificada e 2/3 (dois terços) para concessão de livramento condicional.

Aduziu que consoante o art. 111 da LEP, quando houver mais de um crime a determinação do regime será feito pelo resultado da soma das penas. Assim, a fração de progressão a ser aplicada também é determinada por essa soma.

Todavia, é inviável a unificação da pena nos moldes requeridos pelo parquet, tendo em vista que os crimes possuem naturezas distintas, com distintas frações para as concessões de benefícios legais.

No caso de unificação/alteração decorrente de distintas condenações por crimes hediondos ou assemelhados e por crimes comuns, aplica-se a fração exigida pela lei, para cálculo dos benefícios penais, a cada uma das penas, conforme o seu caráter (hediondo ou comum), de forma individualizada (antes da unificação).

Assim, na hipótese de soma das penas de naturezas distintas, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas devem ser aferidas em separado, por ser inviável a fixação de fração única em razão da unificação das penas.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – MANTIDO ÍNDICE DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL REFERENTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas. Ao delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que não seja considerado equiparado a hediondo, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, ante a disposição contida no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06. (TJ-MT 10007036220228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÊS DELITOS DE ROUBO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. IRRESIGNAÇÕES, MINISTERIAL E DEFENSIVA. 1. PROGRESSÃO DE REGIME. 1.1. PARQUET E DEFESA ALMEJAM A READEQUAÇÃO DE FRAÇÃO APLICADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME SEPARADAMENTE PARA OS CRIMES COMUNS E O EQUIPARADO A HEDIONDO. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS. 1.2. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PROCEDÊNCIA PARA A DEFESA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CRIMES COMUNS DE 2/5 PARA O CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 2. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MUDANÇA DE FRAÇÃO PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL QUANTO AOS CRIMES COMUNS. PROCEDÊNCIA. ADOÇÃO DO QUANTUM DE 1/2 (METADE). ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL A SER APLICADO NA FRAÇÃO DE 1/2. RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO REEDUCANDO. POSICIONAMENTO QUE ACOMPANHA A LÓGICA DE FRAÇÃO MENOS GRAVOSA, SE COMPARADO ÀS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI No. 13.964/2019. AGRAVO DA DEFESA PROVIDO. AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ. 1.1. De fato, é inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente em crimes comuns e, posteriormente, for condenado por crime equiparado à hediondo, em concurso material com delito comum, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas. 1.2. Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tráfico de Droga será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia in bonam partem. Precedente (STJ. REsp 1910240/MG). 2.1. Quando da unificação das penas, no caso de livramento condicional, deve-se aplicar a fração de 1/2 (metade) aos crimes comuns (art. 83, II do CP), se o agravado é reincidente, e, a fração de 2/3 (art. 83, V do CP) para os apenados primários condenados por crime hediondo ou equiparado, in casu, Tráfico de drogas. 2.2. Conquanto a Lei no. 11.343/2006, em seu § único do art. 44 estabeleça que, para os crimes de Associação ao Tráfico de Drogas, o reeducando tenha que cumprir 2/3 da pena, tal preceito vai de encontro ao objetivo principal da ressocialização e reintegração do reeducando a sociedade, diante das inovações trazidas pela Lei no. 13.964/2019, a qual passou a exigir fração de 1/6 para progressão de regime nos crimes comuns (desde que não reincidente específico), incluindo na hipótese, o delito de Associação ao Tráfico de Drogas. - Ademais, seria ilógico, quando do livramento condicional, manter o quantum de 2/3 para cumprimento da pena (fração esta considerada para delitos hediondos e equiparados), já que o livramento condicional é a fase mais benéfica da execução, porquanto consiste na liberdade antecipada do reeducando. (N.U 1001955 -03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Logo, não merece acolhimento a pretensão ministerial, devendo ser mantido o percentual utilizado no cálculo anterior.

...

Ademais, dispensando realização de audiência admonitória, determino por meio de Oficial de Justiça, que seja cientificado o reeducando das seguintes condições:

I – ESTABELEÇO ao reeducando RODRIGO VERAMONTE DA SILVA as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto:

a) DEVERÁ comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades e endereço;

b) O reeducando NÃO PODERÁ ausentar-se da comarca, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem autorização do Juízo;

c) Não cometer novo delito;

d) recolhimento domiciliar noturno das 19 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga;

e) proibição de frequentar bares, prostíbulos ou qualquer lugar congênere destinado ao consumo de bebida alcoólica.

II – DETERMINO desde já a colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando para fins de fiscalização de cumprimento de sua pena:

a) DEVERÁ permanecer sob MONITORAMENTO ELETRÔNICO, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SESP;

b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;...”

Cumpre observar que a Lei no 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112, da Lei de Execuções Penais, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (g.n)

É cediço que o legislador não estabeleceu distinção entre as penas de condenações anteriores à reincidência e somente impôs que as penas deveriam ser somadas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional, conforme dispõe o artigo 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal.

Contudo, o artigo
112 da Lei de Execuções Penais comtemplou frações que devem ser
individualmente
consideradas em razão da natureza dos delitos – comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes, etc.

Nessa perspectiva, “
o regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a
cada
ilícito para a transferência a regime mais brando
” (STJ, REsp n. 2.026.838/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Desse modo, destaca que de acordo com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Apesar da necessidade de unificar as penas (LEP, art. 111), a legislação não exige que seja aplicada fração única para obtenção dos benefícios executórios, nem interpretada assim, porque prejudicial ao reeducando.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. CRIME COMUM. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. HIPÓTESE DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
Não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei 7.210/1984 (LEP), incluído pela Lei n. 13.964/2019, e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração
.

2. "O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado" (AgRg no HC n. 707.263SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/02/2022).

3. Há evidente reformatio in pejus quando o apenado, com a vigência de lei nova, é obrigado a cumprir lapso maior de tempo para obtenção de progressão de regime em relação ao crime comum
.

4. Cabível se faz o restabelecimento da fração de 1/6 (ultratividade benéfica) de cumprimento de pena para permitir a progressão de regime relativamente a crime comum praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental provido. Determinada a exigência da fração de 1/6 (ultratividade benéfica) de cumprimento de pena em relação crime comum praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Manutenção da fração de 40% para o crime hediondo ou equiparado.
(STJ, AgRg no HC n. 718.583/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR O RÉU. TOTAL DA PENA. BASE DE CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE SE CONSIDERADAS AS PENAS PARA O CRIME HEDIONDO E COMUM ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

[...]

2. Esta Corte possui orientação no sentido de que "na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC no 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12). [...]
(STJ, HC n. 272.405/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 23/5/2014).

Assim sendo, devem ser adotadas as frações individualizadas para cada crime, se comum ou hediondo, sobretudo pela facilitação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), que permite o cadastramento particularizado das penas para o cômputo da progressão de regime do reeducando.

A Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, endossa o entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI 11.343/2006), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA É CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO – CONTUDO HAVENDO CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS E/OU EQUIRADO A HEDIONDOS – CÁLCULOS DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se, precipuamente, a natureza da infração penal.
(N.U 1023587-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FURTO, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRETENSÃO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPERTINÊNCIA - DELITOS COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO - CÁLCULO DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC no 134.868/RJ; TJMT, AGEXPE NU 1004870-59.2021.8.11.0000).

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.” (TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000) [...]
(AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.) (N.U 1004287-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes
. (N.U 1004294-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

Na Segunda Câmara Criminal, o cálculo individualizado é adotado sem qualquer divergência. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO ÚNICA PARA CRIME COMUM E HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS INDIVIDUALMENTE – CÁLCULO DIFERENCIADO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixou, no art. 112, critérios e percentuais para fins progressão de regime, a depender da natureza do delito. Logo, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes, sendo inadmissível a utilização de um instituto que se destina a mitigar os rigores da sanção penal para tornar mais gravosa a situação do apenado.
(N.U 1005782-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E UMA POR CRIME DE RECEPTAÇÃO – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O DELITO COMUM, 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, SE PRIMÁRIO, OU 3/5, EM CASO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 112 DA LEP – PRECEDENTE DO STJ (V. G. AGRG NO HC No 707263/SC) – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

“[...]. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. [...] (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)” (N.U 1021945-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DO INDÍCE DE 2/5 OU 40% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
(N.U 1021490-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

A jurisprudência da Terceira Câmara Criminal caminha no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - 1) NEGATIVA DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO ESCORREITA – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – IRRELEVÂNCIA – EQUIPARAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – 2) PRETENDIDA A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM A APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 SOBRE A PENA ESTABELECIDA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 - PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS - AGRAVO EM PARTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

1 - A Lei no. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, revogou a norma prevista no § 2o do art. 2o da Lei no. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Droga (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5o, inc. XLIII, da CF). Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, o agente condenado por Tráfico de Droga (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) está sujeito, conforme o caso, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 112 da LEP, correspondentes a delitos hediondos.

2 - Havendo a execução simultânea de condenações por crimes, comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir, para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo, que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos. (
N.U 1003041-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS PENAS – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIME COMUNS E HEDIONDOS –AGRAVO PROVIDO.

No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Agravo provido
. (N.U 1003594-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023).

Ainda, o
Habeas Corpus Coletivo
, n. 1004144-17.2023.8.11.0000, da Primeira Câmara Criminal, Relatoria Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgado em 20 de junho de 2023:

HABEAS CORPUS
COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO –
ORDEM CONCEDIDA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

Sendo assim, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Portanto, mesmo em caso de extensão da reincidência à totalidade das reprimendas, na hipótese de execução simultânea de penas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo para fins de progressão de regime e livramento condicional deverá ser diferenciado, não podendo as frações relativas aos crimes hediondos ou equiparados serem aplicadas às penas dos delitos não hediondos.

De rigor, portanto, a
manutenção
da decisão objurgada.

Pelo exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a decisão prolatada pelo d. juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000004-67.2021.8.11.0007.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023